Tribunal: TJDFT
Processo: 0737657-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE “RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA”. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA NÃO DECRETADA. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DOS BILHETES AÉREOS SOLICITADOS DOIS DIAS ANTES DO EMBARQUE. DOENÇA DOCUMENTALMENTE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DA RENEGOCIAÇÃO DOS ASSENTOS NÃO DEMONSTRADA. TARIFA PROMOCIONAL. MULTA CONTRATUAL ABUSIVA. RETENÇÃO DE 5% (ART. 740, §3o, DO CC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para decretar a resolução dos contratos de transporte aéreo firmados e para condená-la na obrigação de pagar à autora o valor dispendido para aquisição das passagens aéreas canceladas com a retenção de 5% à título de multa compensatória.
2. Nas razões do recurso, suscita a “relativização” dos efeitos da revelia decretada pelo juízo a quo ante a não apresentação de contestação, posto que a presunção da veracidade dos fatos alegados pela autora/recorrida é relativa e, por isso, não implica, obrigatoriamente, a procedência do pedido.
3. No mérito, alega ausência de conduta ilícita, haja vista que a consumidora fez a opção pelas passagens com tarifas promocionais. Sustenta serem válidas e legais as cláusulas contratuais referentes à cobrança de multas e taxas em caso de cancelamento ou alteração da reserva por parte do passageiro.
4. Afirma que o motivo pessoal alegado pela autora/recorrida não configura situação específica a ensejar a restituição do valor pago pelas passagens aéreas.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação imposta.
6. Inicialmente, deixa-se de conhecer do recurso na parte em que suscita preliminar de “relativização” dos efeitos da revelia, porquanto não há interesse de agir no tocante a esse pedido, haja vista que, ao contrário do afirmado pela ré/recorrente, não foi decretada sua revelia. Isso porque, como bem fundamentou o juízo a quo, embora não tenha apresentado contestação, a parte compareceu à audiência de conciliação designada.
7. A ausência de contestação não suprime da prestação jurisdicional a valoração dos elementos probatórios constantes nos autos e o dever de conformação dos fatos às normas de regência. Vale dizer, o julgador forma seu convencimento, por meio de análise das alegações formuladas pela parte autora em confronto com as provas por ela apresentadas nos autos.
8. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
9. No caso concreto, incontroverso que a autora/recorrida solicitou o cancelamento dos bilhetes, com dois dias de antecedência do primeiro trecho, pois se viu impossibilitada de viajar por motivo de comprometimento da saúde do seu esposo, documentalmente comprovada (comprometimento da marcha – ataxia - decorrente de acidente vascular cerebral hemorrágico, ID no 13130342).
10. Nos termos do art. 740 do CC, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte com a devida restituição dos valores despendidos quando comunicado o transportador com tempo hábil para a renegociação das passagens, salvo se o fornecedor demonstrar a impossibilidade de renegociação do respectivo assento.
11. Assim, ainda que a comunicação tenha ocorrido dois dias antes da data prevista para o embarque do primeiro trecho, competiria à ré/recorrente comprovar que ficou impossibilitada de renegociar o assento (CPC, Art. 373, inciso II), ônus do qual não se desincumbiu minimamente.
12. Nesse contexto, a passageira tem direito à rescisão do contrato de transporte aéreo com a devida restituição do montante despendido para a aquisição das passagens, deduzido, no entanto, o valor da multa compensatória.
13. Em seu recurso, a ré/recorrente afirma (ID 13130352) que, em razão do cancelamento, do valor das passagens (R$ 7.658,25) efetuou descontos referentes às taxas de cancelamento (R$ 661,94, por voo e por passageiro, no total de R$ 2.647,76) e de conveniência pela compra via “Azul center” (R$ 150,00, por passageiro), com valor remanescente de R$ 274,24, ou seja, com retenção de mais de 95%.
14. O art. 51, IV, do CDC dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.
15. Outrossim, nos termos do art. 740, § 3o, do CC, o transportador terá direito de reter até 5% do valor a ser restituído ao passageiro, à título de multa compensatória.
16. Diante disso, não há como acolher o argumento da companhia aérea de que tem direito à retenção de mais de 95% do valor das passagens, na medida em que os bilhetes foram adquiridos na tarifa do tipo “promocional”, pois, apesar da previsão contratual nesse sentido, trata-se de cláusula abusiva, que deve ser declarada nula.
17. De fato, a fixação do preço da passagem, bem como a sua qualificação como promocional, deriva do arbítrio exclusivo da companhia aérea. No entanto, sua qualificação como promocional não pode ser parâmetro para a retenção de mais de 95% do valor do bilhete[1].
18. Nesse contexto, configura conduta ilícita da empresa, apta a ensejar a sua responsabilização civil, a retenção de parcela superior a 5% do valor adimplido para aquisição dos bilhetes, o que impõe o dever de reparar os danos materiais causados à consumidora, mormente atentando-se ao fato de que a solicitação de cancelamento ocorreu em razão da situação de saúde de seu esposo.
19. Registre-se que o equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do serviço não legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável.
20. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
21. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1120482, 07113051520178070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)